Tribunal: TJMT
Processo: 1038521-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038521-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material.

O acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais adequou a sanção pecuniária aplicada à instituição financeira aos parâmetros da lei municipal pertinente.

Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
em face do v. Acórdão proferido nos autos da Apelação n.
1038521-27.2019.8.11.0041
que negou provimento ao recurso interposto para reformar a sentença a quo, a fim declarar
a nulidade do Processo Administrativo no. 51.001.001.15-0032586.

Suscita que o acórdão teria sido omisso em relação aos dispositivos d
o art. 56, I, 57 e art. 51, incisos IV, XI, XV e § 1o, III do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ainda que foi multada sem que tenha incorrido em conduta que não está prevista como infração na Lei 8.078/1990, pelo tal sanção é manifestamente descabida.

Embargos de Declaração, com o devido saneamento das omissões e contradições ora indicadas e, via de conseqüência, seja o respeitável acórdão modificado,

Em contrarrazões. (id. 106773959).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao argumento da existência de omissão no acórdão embargado, quanto a ausência de manifestação em relação aos dispositivos da norma consumerista que teriam sido ofendidos.

Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.

Omissão segunda abalizada doutrina “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]

O vício da omissão apontado seria a ausência de pronunciamento quanto aos dispositivos suscitados no recurso.

Combatia-se no recurso a ausência de configuração de infração ao consumidor e desproporcionalidade da sanção pecuniária aplicada.

O acordão embargado pontuou a inobservância aos parâmetros previstos nas normas consumeiristas e ausência de irregularidades no processo administrativo e na multa aplicada:

(...)

Em que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37,
caput
da CF/88),
a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Ora, os documentos acostados à exordial, notadamente o Processo Administrativo n°. 51.001.001.15-0032586., que deu origem à aplicação da multa administrativa, dão conta de que o PROCON não está, em nenhum momento, extrapolando sua competência, bem como não agindo e maneira ilegal, mas apenas fazendo cumprir norma constante do CDC, e, mais ainda, da própria Carta Magna, que se traduz precipuamente no direito de informação.

Com efeito, dispõe o Decreto Federal no. 2.181/97, que regulamenta a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e fixa as normas gerais de aplicação das sanções administrativas referidas na Lei no. 8.078/90 nos seguintes termos,
in verbis
:

“DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 2o. Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDC, por meio do seu Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor-DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipal e as entidades civis de defesa do consumidor.

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÕES INTEGRANTES DO SNDC

Art. 3o. Compete ao DPPC, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

(...)

Art. 4o. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XI do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

E nos diz o CDC, a respeito das penalidades, no que importa:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

(...)

II – multa;”

É justamente para se evitar situações de abusos, que o Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo equalizar relações jurídicas de forma a restabelecer o equilíbrio entre as partes que não detém a mesma força ou poderio econômico.

Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação, qual seja o Processo Administrativo FA no. 51.001.001.15-0032586, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57 –
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
” – Destacamos.

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos.

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:
“
O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar
”.

O professor ensina ainda que “
nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder
”.

Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “
nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder
”.

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.
Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:
“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.
No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa
.
"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).
Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação
”.
(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.
Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos.” (id. 48654964)

Logo, verifica-se que não há qualquer omissão quanto aos dispositivos e normas aplicáveis ao caso, restando claro que, como mencionado no acordão embargado, a multa aplicada pelo órgão de proteção do consumidor municipal, observou a graduação da penalidade prevista na lei.

Portanto, ao que se afigura, o Embargante pretende pela via dos aclaratórios, a rediscussão da matéria já amplamente debatida pela Câmara, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão, vícios estes ausentes no presente caso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0005696-74.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Nesse diapasão, o acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais adequou a sanção pecuniária aplicada.

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021